Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. “BIS IN IDEM”. INVIÁVEL. CRIME COMETIDO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. INEXISTÊNCIA DE DUPLA PENALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. REGIME. IMEDIATAMENTE SUPERIOR. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) decote do aumento aplicado em face da análise negativa da circunstância judicial da conduta social; (ii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial julgado desfavorável; e (iii) estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Na conduta social, o que se desabona é o comportamento do acusado que, na hipótese em tela, apresentou-se inadequado para com a sua ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, o que revela desprezo às regras de bom convício social. Já na reincidência ou nos antecedentes, o que se censura é o fato de o réu cometer novo crime. Desta feita, não há falar em dupla penalidade, como quer fazer crer a Defesa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Embora a pena final tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o que, em tese, implicaria na aplicação do regime aberto, possível estabelecer o regime inicial imediatamente superior, qual seja, o semiaberto, por se tratar de réu reincidente e com as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, tudo do Código Penal, considerando-se, ainda, o enunciado da Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.